Tribunal: TCU
Processo: 045.144/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2166/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 045.144/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Luiz Batista Castanheira (XXX.098.208-XX); Mariza Prado Muller Reche (XXX.240.249-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Sefip, para que: 1.7.1. proceda ao destaque do ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Regina Mary de Lima Marinho (XXX.014.122-XX), a fim de que seja realizada diligência no sentido de que seja analisada a legitimidade do pagamento da Retribuição por Titulação - RT, notadamente a observância dos requisitos previstos em lei e no regulamento, para que haja a equivalência da titulação efetivamente obtida com o Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC adotado pelo órgão jurisdicionado, bem como os efeitos financeiros dos respectivos pagamentos; 1.7.2. proceda ao destaque do ato de aposentadoria emitido em favor do Sr. Elias Jorge Amery Neto (XXX.306.838-XX), a fim de que seja realizada diligência no sentido de que seja juntado ao respectivo ato de aposentadoria o comprovante do título e/ou documento que ensejou o pagamento da gratificação de qualificação - GQ ao interessado, analisando-se, ainda, a efetiva observância do disposto no art. 21-B da Lei 9.657/1998 por parte do órgão jurisdicionado; 1.7.3. proceda ao destaque do ato de aposentadoria emitido em favor do Sr. Teofilo Augusto Monteiro de Castro Arouca (XXX.216.808-XX), a fim de que seja analisada a legitimidade do pagamento da Retribuição por Titulação - RT, notadamente a observância dos requisitos previstos em lei e no regulamento, para que haja a equivalência da titulação efetivamente obtida com o enquadramento adotado pelo órgão jurisdicionado (curso de especialização).